Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700639-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME APELADO: TERRACAP, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO DA TERRACAP, CARLOS EDUARDO CEZARIO DE MELO D E C I S Ã O Vistos, etc., Pelo ID 25568219 requer a Impetrante a expedição de ALVARÁ para levantamento do valor que entende devido de R$263.595,64 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais, sessenta e quatro centavos). Compulsando os autos verifiquei que se trata de valor que a mesma entende devido, consoante LIMINAR deferida em seu favor no ID 25567303 suspendendo o Leilão e determinando o depósito. Na petição do ID 25568121/5 foi efetuado o depósito no BRB S/A. Proferida a sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão da Impetrante, a mesma recorreu via Apelação e mesmo assim pleitou o levantamento do valor, sendo indeferido pelo Douto Juiz de origem (ID 25568218), restando irrecorrida a referida Decisão. Recebida e distribuição a Apelação, esta Relatoria pediu esclarecimentos as partes sendo que a TERRACAP informou pela sua petição no ID 257844119/21 que o referido Imóvel foi levado a Leilão nos dias 8/6/21 (1o Leilão) e 9/6/21 (2o Leilão). Pois se trata de FATOS novos que devem ser levados em consideração, daí a necessidade do despacho pedindo esclarecimentos e novas informações. Ainda assim este Relator solicitou novos esclarecimentos a Impetrante que atendendo ao Princípio da Boa Fé e da Cooperação informou pela petição do ID 2624712 não haver em andamento tratativas de renegociação da dívida e nem negativa de sua parte em fazer qualquer Acordo. Feito este breve histórico, decido: 1-Esclareça a Impetrante Apelante no prazo de 10(dez) o seu interesse no prosseguimento do feito, vez que o levantamento do valor depositado é incompatível com o seu direito de recorrer, esvaziando em tese suas teses recursais. 2-Adianto que não estamos fazendo nenhum juízo de valor acerca do mérito recursal. 3-Referido valor é da Impetrante, mas é necessário que se faça este esclarecimento, pois afetará o seu mérito recursal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator